Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746529-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIDA PATRICIA SILVA NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, CLAUDIA MARIA NASCIMENTO DE GODOI, KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO AUTOR ESPÓLIO DE: SERGIO ROBERTO SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 53861065), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 15:40:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador